Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739916-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIPIO SERRA NETO, REINALDO SILVA SERRA, MAGNO PASCOAL SILVA SERRA, FRANCISCO SERRA FILHO, AIRTON SILVA SERRA, IRENILDE BARBOSA SILVA, LARISSA SILVA SERRA APELADO: TEREZINHA DE JESUS DE LIMA CARDOSO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Alípio Serra Neto e Outros contra a sentença da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em cumprimento de sentença promovido contra Terezinha de Jesus Lima Cardoso, extinguiu o processo (CPC, art. 485, IV, 513 c/c 803, I). 2. Como consequência da sucumbência, os apelantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida (ID no 26359831). 3. Os apelantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. Destacam que a sua situação financeira não sofreu modificação, o que justificaria a manutenção do benefício. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para apresentar documentos que demonstrassem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação (ID no 26753700). 5. Em resposta, juntaram a documentação de ID no 27046162 e seguintes. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Depreende-se da documentação constante no ID no 27046192, que Airton Silva recebe a remuneração bruta de R$ 6.352,77, a qual é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. O mesmo ocorre com Francisco Silva, que recebeu em 2020 rendimentos tributáveis cuja soma foi de R$ 128.705,18 (ID no 27053896). 17. O apelante Reinaldo Silva recebe uma remuneração bruta mensal superior a R$ 10.000,00, pois é servidor público federal, conforme se observa no contracheque anexado ao ID no 27055434. Nesse cenário, constata-se que possuem plena capacidade financeira de arcar com o valor do preparo, sem prejuízo da própria subsistência. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes. DISPOSITIVO 19. Revogo a gratuidade de justiça concedida aos apelantes, Airton Silva Serra, Reinaldo Silva Serra e Francisco Serra Filho, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 20. Intimem-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo inerente ao recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 21. Mantenho a gratuidade de justiça concedida as demais recorrentes. 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO